Tribunal: TJMT
Processo: 1036728-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036728-06.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 034.408.121-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON NUNES BRAGA - CPF: 038.282.651-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 056.309.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal. Direito processual penal. Conflito de jurisdição. Suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Tese fixada pelo superior tribunal de justiça no
earesp
n. 2.099.532/
rj
. Modulação dos efeitos.
Conflito procedente

I. Caso em exame

1. Trata-se de
c
onflito de
j
urisdição arguido pelo
Juízo da
1
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Rondonópolis
/MT
,
contra o

Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, com a finalidade de defini
r
qual o juízo competente para o processamento da ação penal
que apura
a suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, contra a
s
vítima
s

menores de 14 anos de idade à época dos fatos
. Inicialmente, a demanda foi distribuída para o
Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que declinou da competência para o
Juízo da 1a Vara Especializada
da mesma Comarca
que
suscitou o presente conflito negativo de
jurisdição
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o
j
uízo competente para
a
apreciação do
pro
cesso
, instaurado para apurar a suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 13.431/2017, que instrumentalizou a proteção integral à criança e ao adolescente, dispõe acerca da criação de juizados especializados para proteção de menores, destacando que, até a implementação de tais juízos, as causas decorrentes de violência contra a criança e
ao
adolescente, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.
No entanto,
até esta data, não
houve a criação,
pelo Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso (Lei n. 4.964/1985)
, de um juízo especializado para processar e julgar os delitos de violência doméstica praticados contra crianças e adolescentes.

4.
O r
eferido tema foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n. 2.099.532/RJ,
tendo sido firmado o
entendimento de que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017,
as
ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23
. N
o caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Dess
a

maneira
, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.

5.
C
onforme modulação de efeitos realizada no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, a Corte Superior estabeleceu que "nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei
n.
13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
ao
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns". Assim, considerando a data de publicação do precedente citado, em 30
de novembro de
2022, e que a ação penal em tela foi deflagrada em
22.09.2021
, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o
processo
deve tramitar na vara em que foi distribuído originariamente, qual seja,
o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, consoante entendimento sedimentado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de jurisdição conhecido
e julgado procedente,
para declarar a competência do
j
uízo
s
uscitado, qual seja, o
Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
.

Tese de julgamento:
"1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 da mencionada lei. 2.
No
caso de não criação das referidas varas, devem tra
mitar
nos juizados ou varas especializados em violência doméstica,
conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.

3. Desse modo, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 4.
Na espécie, c
onsiderando a data de publicação
do julgado prolatado nos autos
do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, em 30
de novembro de
2022, e a distribuição anterior da demanda, o
processo deve
tramitar na vara em que foi distribuído originariamente, consoante modulação de efeitos realizada no precedente citado".

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 13.431/2017
,
art. 23
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
n. 2.099.532/RJ,
Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção,
j. em 26
.
10
.
2022;
TJMT,

Conflito de Jurisdição n
1032802-17.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
03.04.2025
;
Conflito de Jurisdição
n. 1016667-27.2024.8.11.0000
, Rel. Des
embargador

Gilberto
Giraldelli
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
01.08.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição

formulado

pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT
contra
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da Ação Penal n. 1023076-15.2021.8.11.0003.

O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis declinou a competência para julgar a ação penal acima mencionada, que apura o crime de estupro de vulnerável, para o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, por entender que
“no caso em testilha, embora os fatos não tenham se dado no contexto da violência doméstica, como preceitua o art. 5o da Lei n. 11.340/2006, em recente decisão do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do conflito de competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000, fixou-se entendimento no sentido de ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, para processar os feitos que tenham como vítima criança ou adolescente, à época dos fatos, independente de qual seja o sexo, bem como não sendo necessário que o delito envolva contexto de violência doméstica, propriamente dito, desde que, restem presentes os requisitos acimas mencionados”
.

O Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis rebateu as alegações do juízo suscitado, afirmando que
a den
úncia
do caso em debate foi oferecida e recebida no ano de 2021, motivo pelo qual deveria ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ao mo
dular os efeitos da decisão do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ
, firmou a
tese de que
as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão
[30.11.2022]
devem tramitar nas varas originalmente designadas
, razão pela qual a 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis seria a competente para processar e julgar os autos da
Ação Penal n. 1023076-15.2021.8.11.0003.

N
os termos do art. 205 do RI/TJMT, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,

(juízo suscitado) foi designado
como responsável por resolver,
em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem na tramitação da Ação Penal n. 1023076-15.2021.8.11.0003, até o julgamento deste conflito de jurisdição.
(ID
262277797
)

Além disso, foram requisitadas informações
para o
juízo suscitado, as quais aportaram no ID
270789351
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela procedência do presente conflito,
para reconhecer a competência do Juízo da
3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos n. 1023076-15.2021.8.11.0003.

(ID
271298364
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise consiste na definição de qual o
j
uízo competente para processar
a

Ação Penal n. 1023076-15.2021.8.11.0003
,
manejada em desfavor de
Valdeir Gonçalves de Arruda e Wilson Nunes Braga
, tendo em vista a suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art.

217-A do Código Penal, no ano de
2012
, contra a
s
vítima
s

Denize Naiara Mendes Rodrigues
e
Ana Carolina da Silva Siqueira
,
ambas

eram
menor
es
de 14 (quatorze) anos
na data dos fatos.

Inicialmente, o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT declinou da competência para o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Rondonópolis
/MT, afirmando que
“
embora os fatos não tenham se dado no contexto da violência doméstica, como preceitua o art. 5o da Lei n. 11.340/2006, em recente decisão do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do conflito de competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000, fixou-se entendimento no sentido de ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, para processar os feitos que tenham como vítima criança ou adolescente, à época dos fatos, independente de qual seja o sexo, bem como não sendo necessário que o delito envolva contexto de violência doméstica, propriamente dito, desde que, restem presentes os requisitos acimas mencionados”

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Rondonópolis
suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, afirmando que

acusado foi denunciado e a denúncia recebida em setembro de 2021
, motivo pelo qual
entendeu que se aplica ao presente caso o precedente da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
,
que
ao fixa
r
a tese
no julgamento d
o
EARe
sp
n. 2.099.532/RJ
a Corte Superior
modulou os efeitos e
estabeleceu que as ações que já estavam em trâmite antes da publicação do acórdão, que ocorreu em 30 de novembro de 2022, deveriam continuar tramitando nas varas onde foram distribuídos originalmente.

Analisando a matéria em julgamento, constata-se que assiste razão ao juízo suscitante.

A Lei n. 13.431/2017, que instrumentalizou a proteção integral à criança e ao adolescente, dispõe acerca da criação de juizados especializados para proteção de menores, destacando que, até a implementação de tais juízos, as causas decorrentes de violência contra a criança e
ao
adolescente, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica
.

A propósito, v
eja-se
a redação do art. 23:

Art. 23.
Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente
. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas
decorrentes das práticas de violência.

Destacamos

No entanto,
até
a
presente
data, não houve a criação, pel
o

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso
(Lei n
.

4.
964/1985
), de um juízo especializado
na Comarca de
Rondonópolis

para processar e julgar os delitos praticados contra crianças e adolescentes.

O r
eferido tema

foi analisado pel
a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n. 2.099.532/RJ,
no qual

foi firmado o
entendimento de que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017,
as
ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23
. N
o caso de não criação das referidas varas, devem t
ramitar
nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Logo,
somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum
, conforme se infere da ementa do citado julgamento, que segue abaixo reproduzida:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a
competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.

2.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.

3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.

4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:

a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive)
, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

(STJ -
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, julgado em 26
.
10
.
2022,
DJe
de 30
.
11
.
2022.)

Destacamos

Considerando que o caso versa acerca de supost
o estupro contra adolescentes
e, diante da inexistência de vara especializada em delitos contra a criança e ao adolescente na Comarca de
Rondonópolis
até a presente data, a competência deveria ser, em tese, atribuída ao Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mencionada
C
omarca, para conhecer da matéria em análise.

Contudo,
conforme modulação de efeitos realizada no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ,
o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu que
"nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns"
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça ao modular os efeitos do citado julgado deixou consignado que
se o tribunal local, antes da publicação do
citado acórdão
, já havia fixado alguma vara como competente para o julgamento da ação penal, essa decisão deve ser preservada. Caso contrário, a ação penal tramitará na vara à qual fora distribuída originalmente.

No caso em exame, não há decisão deste Tribunal de Justiça, antes do marco temporal [30.11.2022], dirimindo conflito no caso concreto, isto é, definindo a competência no âmbito do processo específico que é objeto deste conflito de jurisdição.

Assim, considerando a data de publicação do precedente citado, em 30
de novembro de
2022, e que a e ação penal em tela foi deflagrada em
22.09.2021
, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o
processo
deve tramitar na vara em que foi distribuído originariamente, qual seja,
o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca
de
Rondonópolis
/MT
, consoante entendimento sedimentado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, acima referido
.

Nesse sentido,
veja-se
recente
s
precedente
s

desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Modulação de efeitos. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT visando a declaração de competência do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2015.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança.

III. Razões de decidir

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares.” Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica.

A ação penal instaurada em 2016, antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do processada Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação penal no 0006060-52.2016.8.11.0064.

Tese de julgamento: “Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023; TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024. CJ 1035870-
08.2020.8.11.0002-2 – j. 6.3.2025; 1035870-08.2020.8.11.0002 – Relator: Des.
Helio

Nishiyama
- j. 6.3.2025; CJ 1036429-29.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - j. 6.3.2025; CJ 1036574-85.2024.8.11.0000– Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
-
j. 6.3.2025; CJ 1036692-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - j. 6.3.2025

(
TJMT – Conflito de Jurisdição n

1032802-17.2024.8.11.0000,
rel. Des.

Marcos Machado
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03
.
04
.
2025,
Publicado
no DJE 11
.
04
.
2025
)

Destacamos
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE E O JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – CRIME COMETIDO EM FACE DE ADOLESCENTES [ART. 243 DO ECA] – ART. 23 DA LEI N.o 13.431/2017 – CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS RELACIONADOS À VIOLÊNCIA CONTRA MENOR ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DOS JUÍZOS ESPECIALIZADOS – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP N. 2.099.532/RJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL CORRESPONDENTE À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL – ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022 – AÇÃO PENAL COM DENÚNCIA RECEBIDA NO ANO DE 2019 – PERMANÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em desfavor destes devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher. Contudo,
a tese ora firmada teve sua aplicação modulada pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EAREsp
n.o 2.099.532/RJ, tendo ficado estabelecido que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
, e no caso em exame, a ação penal tramita desde o ano de 2019.

Destacamos

2. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar e julgar o feito.

(TJMT
–

Conflito de Jurisdição n.
1016667-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 01.08.2024,
DJ
e
de
07.08.2024)
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com parecer ministerial,
julgo procedente
o
presente
c
onflito
n
egativo de
jurisdição,

para declarar
competente o
Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
para processar e julgar a
Ação Penal n.
1023076-15.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025